Tribunal: CARF
Processo: 16306.000283/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000283/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.012 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
BUNGE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (SUCEDIDA POR
BUNGE FERTILIZANTES SA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1994
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO EM PROCESSO ANTERIOR.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de compensação efetuada em Declaração de Compensação
(DComp) embasada em crédito objeto de Pedido de Restituição formulado em
processo administrativo anterior, a análise do direito creditório se faz naqueles
autos e seu resultado reflete na apreciação da DComp, de modo que, indeferido
o direito creditório, deve ser não homologada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-32.274,
de 24 de junho de 2011, por meio do qual a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 135/137).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000283/2008-51
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000283/2008-51

O presente processo trata das Declarações de Compensação (DComp) no
16813.00257.291004.1.7.02-3998 (retificador da no 05604.43817.300404.1.3.02-9492) e
24978.40411.291004.1.3.02-3084 (fls. 3/28), por meio da qual compensou parcela do saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 1994
apurado por pessoa jurídica incorporada (CNPJ no 47.423.850/0001-66), no montante de R$
941.752,86, com débitos de sua responsabilidade. As DComp apontam que o referido crédito já
havia sido objeto e Pedido de Restituição em processo administrativo anterior (no
13811.000396/98-89).
No Despacho Decisório de fls. 47/49, a autoridade administrativa não reconheceu
qualquer saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-calendário, uma
vez que o Pedido de Restituição já havia sido indeferido, no âmbito do citado processo
administrativo.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 65/79, na qual a
Recorrente (por meio de sua Incorporadora) pugna, em primeiro lugar, pelo sobrestamento destes
autos, para aguardar a decisão final a ser proferida no processo administrativo no
13811.000396/98-89. Após isso, tece argumentos relacionados com o crédito pleiteado no
mencionado processo e compensado nas DComp sob análise nos presentes autos.
Na decisão de primeira instância, destacou-se, inicialmente, que o mérito do
Pedido de Restituição formulado no processo administrativo no 13811.000396/98-89 não pode
ser objeto de nova apreciação neste processo, cabendo, tão-somente, a aplicação do decidido
naqueles autos. Apontou-se, ainda, que o pedido de sobrestamento não poderia ser acatado, pois
já haveria decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no
referido processo, negando provimento ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrente.
Isto posto, não havendo qualquer crédito reconhecido, manteve a não
homologação das compensações aqui tratadas.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Ano-calendário: 1994
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PLEITEADO ANTERIORMENTE
POR MEIO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Tendo sido proferida decisão pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
desfavor do contribuinte, em processo de restituição do crédito utilizado nas DCOMP
objeto destes autos, cabe apenas acatar aquele julgado e manter o despacho que não
homologou as compensações declaradas.
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente, por meio de sua Incorporadora, interpôs
o Recurso Voluntário de fls. 139/152, no qual defende que não haveria decisão definitiva no
processo administrativo no 13811.000396/98-89, uma vez que haveria Recurso Especial pendente
de julgamento. Assim, repete os pedidos e alegações apresentados na Manifestação de
Inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000283/2008-51

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Os documentos constantes dos autos não comprovam a data em que a Recorrente
foi cientificada da decisão recorrida. Há apenas a Intimação de fl. 138 (sem data), assinada
digitalmente em 05 de setembro de 2011. O Recurso Voluntário foi apresentado em 08 de
novembro de 2011 (fl. 139). A Recorrente alega ter sido cientificada em 11 de outubro de 2011
(fl. 180), de modo que o Recurso seria tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso
por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
Tendo em vista o longo tempo decorrido desde a ciência, o que milita contra a
conversão do julgamento em diligência; e a ausência de comprovação de data de ciência diversa
por parte da Administração Tributária, acato como data de ciência aquela alegada pela
Recorrente.
O Recurso, apresentado, como já relatado, pela Incorporadora da Recorrente é
assinado por procuradores, devidamente constituídos às fls. 154/155.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A consulta ao processo administrativo no 13811.000396/98-89 revela que,
naqueles autos, foi proferido, em 20 de novembro de 2012, o Acórdão no 9101-001.509, que
reconheceu que os pedidos de compensação formulados naqueles autos convolaram-se em
declarações de compensação, as quais foram homologadas tacitamente com o decurso do prazo
de cinco anos.
A divergência ali tratada se restringiu à questão da referida convolação, conforme
delimitado pelo Relator, o Conselheiro Valmir Sandri:
A questão objeto do recurso, que diz respeito à aplicabilidade do § 4° do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002, aos pedidos de
compensação com débitos de terceiros, que foi objeto de apreciação por esta Turma em
sessão de 04 de junho último, tendo sido provido o recurso conforme Acórdão. no
9101001.368, de minha relatoria.
Deste modo, em relação ao crédito pleiteado no processo administrativo no
13811.000396/98-89 e compensado parcialmente nos presentes autos, a decisão prevalecente é o
Acórdão no 1302-000015, proferido em 30 de julho de 2009 (Relator Conselheiro Wilson
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000283/2008-51

Fernandes Guimarães) que não reconheceu o direito creditório correspondente ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 1994, uma vez que não comprovadas as retenções que o
compunham.
Tal parte do Acórdão não é afetada pelo julgamento do Recurso Especial
interposto pelo contribuinte, de modo que a sua conclusão deve refletir na análise das
compensações realizadas por meio das DComp aqui tratadas.
Não reconhecida a existência do saldo negativo, correta a não homologação das
compensações com ele realizadas.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital